Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
D E S P A C H O O Governo do Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, atualmente, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. A ordem cronológica apenas é excepcionada nos casos previstos no artigo 100, §2o, da CF (preferências constitucionais - idosos, doenças graves e pessoas com deficiência), e se o crédito do precatório for de natureza alimentar, hipótese em que poderá ser realizado o pedido de preferência constitucional. As orientações sobre o pedido de preferência constitucional podem ser obtidas no site do TJDFT (http://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-preferencia). Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto